Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009305-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (AGRAVANTE), ANA REGINA ROCHA BERNARDON - CPF: 016.190.841-12 (AGRAVADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVANTE), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE RES SPERATA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS SUSPENDAM A COBRANÇA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS E PROCEDAM A BAIXA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS -
DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No feito posto a julgamento, a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

Após análise das provas constantes dos autos neste momento, verifica-se estar demonstrado o fumus boni iuris na argumentação da autora/agravada, haja vista o instrumento de contrato, a cobrança da dívida e a negativação do seu nome em virtude desse débito.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor, quer se trate de débitos locatícios ou de multa contratual.

De outra banda, como bem constou da decisão de indeferimento da liminar recursal, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 E OUTROS em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c com Restituição de Valores Pagos a Título de Res Sperata no 1018312-37.2019.8.11.0041, ajuizada por ANA REGINA ROCHA BERNARDON, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar as rés suspendam a cobrança dos débitos discutidos e procedam a baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, referente ao Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá, sob pena de aplicação de multa diária
no valor
de R$ 500,00.

Em apertada síntese, alega:
(i)
que não houve qualquer descumprimento contratual pelo shopping agravante e que todas as cláusulas contratuais foram estabelecidas de acordo com os princípios da boa-fé e da autonomia da vontade, não havendo se falar em plausibilidade do direito alegado na decisão a quo;
(ii)
que o valor cobrado à título de Aluguel Mínimo Mensal (AMM) resultou do ajuste pactuado no contrato de locação;
(iii)
que a decisão tal como lançada, traz à agravante incontáveis e irreversíveis prejuízos, uma vez que impossibilita o exercício regular do direito (cobrança das dívidas contraídas de forma legítima e voluntária);
(iv)
que o agravo de instrumento interposto visa evitar lesão gravíssima e de difícil reparação (perigo de dano inverso), vez que a agravante possui o ônus de gerir e manter o Shopping Estação Cuiabá, e a medida concedida acaba dificultando sobremaneira a gestão do empreendimento e, por consequência, a otimização dos resultados, tendo em vista que os custos referentes a um empreendimento deste porte é exorbitante.

Assim, caso não seja exercido o Juízo de retratação, requer seja provido o presente Agravo interno, para reformar a decisão vergastada e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 45873990).

Contrarrazões do agravado (ID 53710969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do recurso de agravo de instrumento, já foi apresentada a contraminuta e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores Pagos a Título de “res sperata”, proposta por ANA REGINA ROCHA BERNARDON em face de ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO RIO/MINAS LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING, aduzindo que firmou Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá, tendo por objeto o Espaço Comercial de no 1033 (ANA BERNARDON), localizado no piso L1 do referido Shopping.

Aduz que foi prometido um aglomerado passista por dia, circulando por todo espaço transitório no empreendimento, uma vez que se tratava do “Maior Shopping do Estado”. Contudo, as lojas anunciadas durante a contratação, que serviriam para aumentar a circulação de pessoas nas proximidades da loja da autora, não se realizaram.

Sustenta ter realizado a abertura de sua loja mesmo assim, e com ânimo de alavancar seu negócio, pagou a título de CDU/res sperata o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em única parcela.

Afirma que tem sido cobrada a mais pelo aluguel devido e que os prejuízos sofridos já são imensuráveis, deixando-a insolvente, motivo pelo qual se viu obrigada a encerrar o negócio em 27/02/2019.

Em razão do inadimplemento dos valores cobrados indevidamente, o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes, razão pela qual postula a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado que os réus procedam a baixa da restrição, bem como suspenda a cobrança referente aos débitos pendentes objeto do contrato discutido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao analisar o pleito liminar, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado de piso deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar às rés que suspendam a cobrança dos débitos discutidos e procedam a baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, referente ao Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00.

Tal decisão motivou a interposição do recurso de agravo de instrumento pelas Requeridas aduzindo, em resumo, que (i) carece a agravada de interesse de agir perante o Juízo ao questionar cláusulas contratuais livremente pactuadas que jamais foram objeto de impugnação durante a relação contratual estabelecida; (ii) inexistência de descumprimento contratual, contrato de locação pactuado em atenção a autonomia de vontade das partes e aos princípios da boa-fé e probidade (Artigo 54 Lei 8.245/91); (iii) o motivo para o insucesso da operação da agravada foi a sua incapacidade técnica e falta de experiência no ramo aliada a problemas financeiros; (iv) a agravada não nega a existência do débito locatício, mas tão somente se limita a afirmar a sua discordância com a cobrança do aluguel; (v) ausência de descumprimento contratual por parte da agravante, cobrança realizada com base nas cláusulas contratuais livremente pactuadas; (vi) a decisão recorrida gera incontáveis e irreversíveis prejuízos, uma vez que impossibilita o exercício regular do direito (cobrança das dívidas contraídas de forma legítima e voluntária) e, (vii) ausência dos requisitos básicos para o deferimento da tutela de urgência.

Assim, pediu pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, seja provido para, ratificar a liminar recursal e reformar o decisum, para indeferir de plano os pleitos liminares.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir o efeito suspensivo ao recurso, o que motivou a interposição do recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão, bem como da reforma da decisão interlocutória agravada.

Cinge o mérito recursal em averiguar a presença dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, à autora, ora agravada.

O pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito apta a traduzir o convencimento do Magistrado é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No feito posto a meu julgamento, a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

Após análise das provas constantes dos autos neste momento, verifico estar demonstrado o fumus boni iuris na argumentação da autora/agravada, haja vista o instrumento de contrato, a cobrança da dívida e a negativação do seu nome em virtude desse débito.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor, quer se trate de débitos locatícios ou de multa contratual.

De outra banda, como bem constou da decisão de indeferimento da liminar recursal, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

Com relação ao perigo de dano, averiguo também sua demonstração, haja vista que a continuidade nas alegadas cobranças irregulares e a manutenção da inscrição do nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito, restringindo seu acesso ao crediário de forma indevida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO CONTRATO LOCAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Impõe-se o deferimento do pedido de tutela antecipada, eis que presentes os requisitos. Recurso provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.19.033150-4/001, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/0019)

“Agravo de Instrumento. Locação de imóvel comercial. Pedido de tutela cautelar antecedente. Decisão que indeferiu pedido de suspensão de pagamento de locativos comerciais por prazo indefinido, como postulado, até a modificação do quadro atual de pandemia pelo coronavírus. Cabimento parcial do inconformismo. Art. 300 do CPC. Possibilidade apenas na redução de 50% do valor do aluguel, por 60 dias, com base no último aluguel pago ao locador. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2074399-68.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020)

Presentes os requisitos autorizados do artigo 300 do CPC, devida é a manutenção da tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, que determinou a suspensão das cobranças, bem como abstenção de medidas de negativação do nome da autora.

Pelo exposto,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020